Tribunal: TJBA
Processo: 8011061-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011061-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: TIAGO CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, MICHEL MARIM DOS SANTOS SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO. NÃO PROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE R$ 6.000,00. RAZOÁVEL E ADEQUADO A LIDE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE DE OFÍCIO PARA DETERMINAR COMPENSAÇÃO DE VALORES EM CASO DE COMPROVADO O CRÉDITO. DEMAIS TERMOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

II. Questão em discussão:
Se restou provada a contratação do empréstimo pessoal e a inadimplência do autor. Se o dano moral é devido e se é cabível sua redução.

III. Razões de decidir
: Autor prova a existência de registros de dívidas em seu nome, vinculadas ao réu, que não prova a contratação do empréstimo pessoal alegado.

Com efeito, sem prova da existência de relação jurídica válida e inadimplemento que justifique a inscrição, a conduta se torna abusiva e ilegal, passível de indenização por dano moral
in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Reforma da sentença de ofício, apenas para determinar compensação de valores, em havendo prova do crédito, pois tem previsão no artigo 368 do Código Civil e tem a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito, mantidos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011061-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelado TIAGO CERQUEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça